Tribunal: STF
Processo: HC 204473
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa. Dosimetria. Substituição da pena. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Criz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, Código de Processo Civil de 2015 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
    2. Na hipótese, é acertado o decisum recorrido, uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, a aplicação dos óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.257.267, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que “a r. decisão monocrática não trouxe fundamentação concreta para majorar a pena base acima de 1/6. Assim, deve ser revisto o patamar de aumento para que este seja fixado em 1/6, de maneira que este observe a proporcionalidade a cada circunstância judicial desfavorável”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que “a atuação do recorrente foi a de mero de partícipe e por isso deve responder ao delito conforme determina o artigo 29 do Código Penal”. Por fim, sustenta a possibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Acrescento, ainda, que o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No caso, o STJ reduziu a pena imposta ao acionante pelas instâncias de origem, afastando uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelas instâncias ordinárias (motivos do crime) e diminuindo de 8 para 4 meses o aumento da reprimenda para cada uma das outras duas circunstâncias judiciais negativas. Transcrevo, nesse sentido as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “III. Pena-base
    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito. 
    Relativamente à culpabilidade, entendo que foi devidamente destacado elemento concreto que evidencia a reprovabilidade da conduta do agente: a obtenção de vantagem pecuniária decorrente da falsificação de moeda. Diferentemente do alegado pela defesa, tal fundamento não é ínsito ao crime de associação criminosa, cujo tipo penal (art. 288 do CP) prevê a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes – que podem ser de várias espécies – e que tem por objeto jurídico a paz pública. 
    Ressalto que a referida fundamentação encontra respaldo nos elementos constantes nos autos, como disposto no acórdão, de que ficou demonstrada a ‘localização de cédulas falsas bem como petrechos para falsificação de moedas, documentos falsificados, espelhos de documentos de identidade, e instrumentos e produtos do crime, três locais nos quais se fabricavam moeda nacional [...]’ (fl. 2.366). 
    De todo modo, verifico a ocorrência de indevido bis in idem na justificativa do desvalor do motivo do crime, o lucro fácil, que nada mais é do que a indevida obtenção de vantagem pecuniária, já considerada na culpabilidade, razão pela qual, afasto referida vetorial. 
    No tocante às consequências do delito, sua avaliação negativa se deu em razão da ‘magnitude da operação travada’ (fl. 2.370). É certo que essa Corte admite a exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam o normal da espécie. Admite-se, por exemplo, no crime de natureza patrimonial, o aumento da pena-base quando elevado o prejuízo suportado pela vítima. No presente caso, a grandeza da associação, que segundo os autos era formada por mais de vinte pessoas e que tinha por finalidade a prática de diversos crimes, ‘em especial o de fabricação e difusão de cédulas contrafeitas de real’ (fl. 2.365), justifica validamente o desvalor do vetor em questão. 
    Desse modo, afasto apenas a vetorial relativa aos motivos do crime. 
    IV. Proporcionalidade do aumento na primeira fase
    Quanto ao tema, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em asseverar que cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no HC n. 516.813/PI, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/10/2019; AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/10/2019. 
    No presente caso, como se observa no acórdão, em razão do desvalor da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito, a pena-base foi elevada em 2 anos. 
    Assim, ao efetuar a divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas sete circunstâncias judiciais – excluída a circunstância relativa ao comportamento da vítima, por ser considerada pela doutrina como um vetor neutro –, o acréscimo imposto para cada vetorial desfavorável foi de 8 meses e, ainda que se considere alguma delas com maior grau de reprovabilidade, tenho que de fato foi desproporcional o aumento realizado. Assim, reconhecida a validade dos fundamentos de duas circunstâncias judiciais, imponho o acréscimo de 4 meses para cada uma delas, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão.” 
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    14. Além disso, eventual acolhimento da tese arguida pela parte impetrante de que o paciente teve uma participação de menor importância na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    15. Quanto ao mais, pontuo que as instâncias de origem afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “ante a gravidade do delito, a quantidade de cédulas contrafeitas, bem como a estrutura complexa e estratégica da empreitada criminosa, o que abrangia fabricação de moeda falsa, distribuidores, aquisição de matéria prima, insumos e equipamentos para o êxito ilícito de grande amplitude”, gerando uma “enorme afetação ao bem jurídico protegido pelas normas que garantem a fé pública e a paz pública” (trecho do acórdão da apelação).
    16. Por fim, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator